Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada nos autos a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do apelante, não há que se cogitar de ilegalidade ou nulidade das provas em razão de violação de domicílio, existindo nos autos, ainda, provas de que o ingresso dos policiais foi consentido. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como atestado por perícia a potencialidade das munições apreendidas, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Não se reconhece a atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, quando a quantidade de munições apreendidas não se mostra ínfima, merecendo destaque, ainda, a reprovabilidade da conduta, tendo em vista a reiteração delitiva do réu.
4. Não há que se falar em bis in idem quando os maus antecedentes e a reincidência são amparados em condenações criminais distintas.
5. Mantém-se a pena fixada de forma adequada, proporcional e devidamente fundamentada, bem como o regime inicial mais gravoso, em face da quantidade de pena cominada, dos maus antecedentes e da reincidência do réu.
6. Recurso conhecido e desprovido.